Tribunal: TJBA
Processo: 8115838-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115838-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVEA LINS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LIMITAÇÃO ETÁRIA NÃO INDIVIDUALIZADA EM CONTRATO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A ausência de cláusula contratual expressa e individualizada, com ciência inequívoca da limitação etária, somada à permanência prolongada da autora como dependente do plano de saúde sem exigência de comprovação de elegibilidade, autoriza a aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
.

II - O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos do caso concreto, inclusive a inexistência de contrato específico firmado entre as partes, não se verificando qualquer omissão ou contradição.

III - O precedente invocado (REsp 1.899.396/DF) não é vinculante e trata de hipótese diversa (plano de autogestão com pessoa idosa e com deficiência), não se aplicando à espécie.

IV - Inexistindo omissão relevante e estando a matéria jurídica devidamente enfrentada, é desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

V - Embargos rejeitados, sem imposição de multa, por ausência de caráter protelatório.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora